Tribunal: TJPA
Processo: 0808267-35.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808267-35.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno interposto por candidata contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Parauapebas. A decisão agravada reformou a sentença de primeiro grau, a qual havia julgado procedente o pedido para determinar a nomeação da autora, aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Professor, sob o fundamento de preterição.

2. Os fatos e fundamentos. A candidata, classificada fora do número de vagas, alega que a convocação de um número de candidatos superior ao previsto no edital, somada a diversas ilegalidades – como a manutenção de servidores aposentados, o desvio de função em cargos de coordenação e a contratação de temporários –, demonstraria a existência de vagas e a sua preterição arbitrária. A decisão monocrática afastou a preterição, por entender que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de preterição fundadas na nomeação de coordenadores pedagógicos em desvio de função (Tema 1.010/STF), na manutenção de servidores aposentados (Tema 1.150/STF) e na convocação de candidatos de certame anterior, por terem sido apresentadas apenas no agravo interno, configuram inovação recursal; e (ii) se a contratação de servidores por tempo determinado pela Administração Pública caracteriza preterição arbitrária e imotivada, capaz de convolar a expectativa de direito da candidata aprovada em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses relativas a desvio de função, manutenção de servidores aposentados e nomeações de concurso anterior não foram suscitadas na petição inicial, constituindo inadmissível inovação recursal. A análise de matéria não submetida ao contraditório e ao juízo de primeiro grau implicaria supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da lide.

5. A aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. A convolação dessa expectativa em direito subjetivo é excepcional e exige a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311 (Tema 784).

6. A contratação temporária de servidores, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, não se confunde com o provimento de cargos efetivos vagos. A sua ocorrência, por si só, não caracteriza preterição, cabendo à candidata o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que tais contratações foram realizadas de forma irregular para o preenchimento de vagas puras e permanentes, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual civil, a introdução de causas de pedir e teses jurídicas em sede de agravo que não foram objeto de debate e contraditório na instância originária, sob pena de supressão de instância.

2. A aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme o Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

3. A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo ônus do candidato comprovar inequivocamente que as contratações visaram ao preenchimento irregular de cargos efetivos vagos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 329 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 de Repercussão Geral); TJPA, Ap. Cív. nº 0833079-03.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0800614-91.2021.8.14.0091, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJPA, Ap. Rem. Nec. nº 0800403-48.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA FLÁVIA PEREIRA DA SILVA
contra a Decisão Monocrática que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Da Fazenda Pública E Execução Fiscal Da Comarca De Parauapebas
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA DA AUTORA PARA O CARGO DE PROFESSOR ÁREA 1, CRECHE, ZONA URBANA C/C TUTELA INIBITÓRIA
ajuizado pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese da demanda, a Sra. Ana Flavia Pereira Da Silva foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 para o cargo de Professor Área 1, Creche, Zona Urbana, no município de Parauapebas/PA. A homologação do resultado final ocorreu em 10 de março de 2023, conforme Edital nº 06/2023 – PMP, consolidando sua classificação em 81ª (Octogésima primeira).

Apesar da aprovação e da evidente necessidade do município, foram convocados apenas os 30 (trinta) primeiros classificados para o referido cargo, sendo tal ato estaria contrariando a realidade da rede municipal de ensino, que estava demonstrando
déficit
de profissionais e a manutenção de inúmeros contratos temporários para suprir vagas que deveriam ser preenchidas por servidores efetivos.

Diante disto, a requerente pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a sua imediata nomeação, bem como fosse cessado a contratação de temporários para o cargo, sob pena de multa. No mérito, requereu a confirmação da liminar.

Após citado, o Município de Parauapebas ofereceu contestação para arguir que o certame previu um total de 45 (quarenta e cinco) vagas, sendo 30 (trinta) para nomeação imediata e 15 (quinze) para formação de cadastro de reserva. Dessa forma, o Ente Público teria realizado a nomeação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas, seguindo rigorosamente a ordem de classificação e as autoras se posicionaram fora do quadro de vagas ofertadas.

Outrossim, os contratos temporários, diferente do mencionado na exordial, visam na verdade cobrir afastamentos legais de servidores efetivos, como licenças-maternidade, licenças médicas, licenças-prêmio ou a cessão de professores para exercerem funções de direção e coordenação. Desse modo, requereu a improcedência do feito.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para condenou o município a nomear a candidata, desde que ela estivesse classificada no cadastro de reserva e dentro do prazo de validade do concurso. Foi concedida, ainda, uma tutela de urgência, determinando que a nomeação ocorresse em até 30 (trinta) dias, sob pena de apuração de crime de responsabilidade, reconhecendo que a inércia da administração em cumprir a lei não pode se sobrepor ao direito de quem foi legitimamente aprovado para servir à população. No mais, arbitrou sucumbência em desfavor do Município no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs Apelação Cível para alegar, em síntese, que a Apelada, preliminarmente, pela nulidade da sentença, pois carece de fundamentação adequada e possui natureza condicional, violando expressas disposições do Código de Processo Civil, bem como o juízo não enfrentou as teses e as provas documentais apresentadas pelo Município, limitando-se a proferir um julgamento genérico que não analisa as especificidades do caso. A ausência de cognição exauriente sobre a matéria fática e probatória constitui vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, e a impossibilidade de sentença condicional em afronta ao art. 492, Parágrafo Único, do CPC.

No mérito, arguiu a Regularidade das Contratações Temporárias e Ausência de Preterição e a necessidade de observância do Princípio da Vinculação ao Edital e Expectativa de Direito. Pugnou, ao fim, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em Decisão Monocrática, a relatora conheceu e deu provimento ao recurso, em razão da regra geral é que candidatos em cadastro de reserva detêm mera expectativa de direito. Essa expectativa só se converte em direito subjetivo em situações excepcionais, como a comprovação inequívoca de uma preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Dessa forma, os contratos temporários são um instrumento legal para atender a necessidades transitórias e distintas das vagas de um cargo efetivo. Para que a preterição ficasse caracterizada, as autoras precisariam demonstrar, de forma cabal, que essas contratações estavam sendo usadas para preencher cargos efetivos vagos de forma indevida, o que não teria ocorrido nos autos.

Inconformada com a decisão monocrática, a Sra. Ana Flavia interpôs Agravo Regimental, sustentando que a análise do caso não pode se limitar à regra geral de aprovação fora do número de vagas. Defende que os fatos demonstram um cenário complexo e sistêmico de preterição arbitrária, que afasta a aplicação de tal entendimento.

O argumento central da Agravante é que a premissa de que existiam apenas 30 (trinta) vagas para o cargo de Professor (Creche - Zona Urbana) foi desmentida pela própria conduta da Administração. Durante a validade do certame, que expirou em março de 2025, o Município convocou 95 (noventa e cinco) candidatos, número que ultrapassa o triplo da oferta inicial. Tal fato, por si só, evidencia que as vagas não "surgiram" aleatoriamente, mas sempre existiram, e que a oferta no edital foi deliberadamente subdimensionada para mascarar a necessidade real e premente da rede de ensino, que viu o número de matrículas em creches quase triplicar entre 2017 e 2023.

A preterição, segundo a Agravante, manifesta-se em múltiplas frentes de ilegalidade. Primeiramente, o Município burla a regra do concurso ao prover centenas de cargos de "Coordenador Pedagógico" como se fossem de livre nomeação, em flagrante violação ao Tema 1.010 do STF. Esses cargos, com atribuições essencialmente pedagógicas, são preenchidos sem critério técnico, ocultando vagas que deveriam ser destinadas a professores de carreira.

Em segundo lugar, a Administração viola o Tema 1.150 do STF ao manter em atividade servidores já aposentados, impedindo que seus cargos se tornem legalmente vagos. Essa prática, contrária à legislação, cria uma vacância artificialmente suprimida. Soma-se a isso a nomeação ilegal de candidatos de um concurso anterior, já expirado (Edital 001/2017), para preencher vagas que pertenciam, por direito, aos aprovados no certame vigente.

Por fim, a Agravante contextualiza que tais atos se inserem em um histórico de improbidade administrativa, já reconhecido pelo Poder Judiciário em diversas Ações Civis Públicas que resultaram, inclusive, no afastamento do gestor municipal. Dessa forma, a oferta de vagas no edital de 2022 não representou um ato discricionário legítimo, mas uma manobra para conferir aparência de legalidade a um sistema viciado, onde milhares de contratos precários e cargos comissionados continuavam a dominar a folha de pagamento.

Diante do exposto, a recorrente pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a Decisão Monocrática, restabelecendo a sentença de primeiro grau que havia julgado o feito procedente.

Após intimado, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Inicialmente, cumpre registrar que a Agravante, em suas razões recursais, traz à baila novas teses fáticas e jurídicas que não foram objeto de debate na instância originária, configurando manifesta inovação recursal.

Argumentam, agora, que a preterição se manifestaria em múltiplas frentes de ilegalidade administrativa. Aponta que o município burla a regra do concurso ao prover centenas de cargos de "Coordenador Pedagógico" como se fossem de livre nomeação, em suposta violação ao Tema 1.010 do STF. Aduz, ainda, que a administração estaria violando o Tema 1.150 do STF ao manter em atividade servidores já aposentados, impedindo a vacância legal dos cargos. Por fim, alega a nomeação ilegal de candidatos de um concurso anterior já expirado (Edital 001/2017).

O ordenamento processual civil pátrio veda a inovação da causa de pedir em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da demanda, conforme o disposto nos art. 329 e 1.013, §1º do Código de Processo Civil.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

(...)

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

(...)

A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na petição inicial e na contestação, e a análise do tribunal deve se restringir ao que foi efetivamente decidido pelo juízo
a quo
.

No caso dos autos, a causa de pedir original limitou-se estritamente à preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo e função da Agravante. As novas alegações — que envolvem a análise da natureza jurídica de outros cargos (Coordenador Pedagógico), a situação funcional de servidores aposentados e a validade de nomeações de outro certame — não foram submetidas ao contraditório e à instrução probatória em primeiro grau.

Portanto, por constituírem inadmissível inovação recursal, tais argumentos não podem ser conhecidos por esta Turma Julgadora.

Superada essa questão, a matéria devolvida a esta Turma Julgadora cinge-se à análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, em face da contratação de pessoal por tempo determinado pela Administração Pública.

A Agravante busca a reforma da decisão monocrática que, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, concluiu pela inexistência de preterição. A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência pátria, notadamente a dos Tribunais Superiores, é consolidada no sentido de que a aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI fixou o Tema 784 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

Tema 784/STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Essa expectativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a
"preterição arbitrária e imotivada por parte da administração"
, o que não se verifica no caso em tela.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em harmonia com o STF, firmou entendimento de que a simples contratação de servidores em caráter temporário não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a preterição dos aprovados em cadastro de reserva.

Isso porque a contratação temporária é um instrumento constitucionalmente previsto para atender a necessidades transitórias e de excepcional interesse público, conforme autoriza o art. 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Dessa forma, a contratação temporária não se confunde, a princípio, com o provimento de cargos efetivos vagos, que exigem a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Para que a preterição ficasse configurada, seria imprescindível que a Agravante comprovasse de forma inequívoca que as contratações temporárias ocorreram de forma irregular, para o preenchimento de vagas puras, permanentes e desvinculadas de qualquer necessidade transitória, como licenças, afastamentos ou outras situações excepcionais previstas em lei. O ônus de tal prova, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, era da autora, do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETRIÇÃO NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação declaratória de preterição em concurso público, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08 – Educação Infantil, em face do Município de Belém.

2. A autora alegou que a existência de 70 cargos vagos e contratações temporárias para função idêntica caracterizariam preterição arbitrária e direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores para cargo com atribuições semelhantes ao do certame configura preterição ilegal de candidata aprovada em cadastro de reserva, apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição ilegal, sendo lícita quando fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5. Inexistência de prova inequívoca de que as contratações precárias substituíram, direta e indevidamente, cargos efetivos vinculados ao cargo de Técnico Pedagógico pretendido pela autora.

6. Ausência de demonstração da existência de cargos efetivos vagos e da superação da posição da apelante na ordem classificatória.

7. Aplicação da jurisprudência do STF (Tema 784 da repercussão geral), segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva.

2. Para que haja direito subjetivo à nomeação, é necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e da existência de cargos efetivos vagos, compatíveis com a posição do candidato na ordem classificatória."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 332, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18.08.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0015301-73.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.06.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833079-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECORRIDA NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVANTE. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. NÃO ACOLHIDO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO EFETIVO VAGO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES contra o MUNICÍPIO DE SALVATERRA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse da Agravante no cargo de Nível Superior Técnico – Enfermeiro – SEMUSA (Espaço Urbano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como cediço, os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, SALVO quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

4. A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

5. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário, para mesmo cargo e região, está exercendo as atribuições típicas desse cargo.

6. O certame em questão destinou de 2 vagas para o referido cargo, sendo que, a Administração além dos dois primeiros colocados, também convocou a 3ª colocada (1ª da lista do cadastro de reserva).

7. A agravante foi aprovada na 4ª colocação, ou seja, fora do número de vagas previsto em edital. O conjunto probatório não demonstrou a existência de cargo efetivo vago. Mera expectativa de direito. Manutenção da decisão recorrida.

8. Registra-se, à título de conhecimento que, apesar do Ente Municipal ter apresentado contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso, sob a justificativa de "necessidade de serviço" e "impossibilidade de abertura de novo certame", pelo que consta dos autos o certame expirou em 04/12/2022, não havendo informações/comprovação de que houve prorrogação, tanto que, se tivesse no prazo de validade, o Município poderia ter convocado a Apelante que era a próxima candidata no cadastro de reserva.

9. Acolher tal pedido está fora das competências do Poder Judiciário, pois, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade de vagas (cargo efetivo), implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, de modo que, compete as partes adotarem as medidas que entendam cabíveis para tal concretização, dentre elas, há possibilidade de formalização de acordo administrativo.

10. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, incisos II, III e IX e, CPC/15, artigo 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016); (STF, ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014); (STJ, AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017); (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800098-37.2022.8.14.0091 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) e, TJPA – APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800861-38.2022.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800614-91.2021.8.14.0091 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. PROFESSOR MUNICIPAL. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA TESE RELATIVA AO TEMA 784 DO STF. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o município apelante a realizar a nomeação da autora para cargo de professor municipal.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora (apelada) possui direito subjetivo à nomeação pretendida.

3. Ao contrário do informado na inicial, a demandante não foi aprovada para o cargo de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Creche - Zona Urbana, mas sim para o de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana, conforme consta no ID 18005096, p. 81. A autora foi aprovada na 22ª colocação, fora das 14 (quatorze) vagas previstas no Edital nº. 01/2017-PMP, consoante se observa nos ID&rsquo;s 18005381, p. 3; 18005386, p. 24 e 18005387.

4. Embora tenha arguido a sua preterição, em decorrência da contratação de professores temporários, a demandante não demonstrou quantos teriam sido contratados para exercer, especificamente, as atribuições do cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana.

5. A apelada somente teria direito subjetivo à convocação se estivesse enquadrada em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311). A autora (recorrida) não foi aprovada dentro do número de vagas e não houve violação à ordem de classificação. Além disso, a apelada não logrou êxito em demonstrar o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso, destacando-se que a realização de contratações temporárias não se confunde com a existência de cargos vagos.

6. Os servidores temporários não ocupam cargos de provimento efetivo. Logo, a simples contratação excepcional e temporária, por si só, não caracteriza a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Ainda que houvesse o surgimento de cargos vagos, os recorrentes só teriam direito subjetivo à nomeação caso estivesse inequivocamente comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

7. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada.

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: Tema 784 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800403-48.2020.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024) (grifo nosso)

A mera alegação e juntada de listas de servidores temporários, sem a demonstração analítica e individualizada de que cada uma daquelas contratações visava burlar o concurso público para preencher um cargo efetivo vago, não supera a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A decisão monocrática agravada, portanto, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacífica sobre o tema, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática inalterada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2025